Tribunal: TJMT
Processo: 1001751-14.2022.8.11.0014
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001751-14.2022.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IRACI ALVES ROCHA - CPF: 862.370.631-53 (RECORRENTE), ELSON SOUSA MIRANDA - CPF: 482.173.871-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Cível Inominado n.
1001751-14.2022.8.11.0014

EMENTA

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO COM INFORMAÇÃO EXPRESSA DA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATADA. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. TED EM CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA. PAGAMENTO MÍNIMO DAS FATURAS MENSAIS POR MEIO DE DÉBITO NO BENEFÍCIO DA AUTORA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DEFEITO DE INFORMAÇÃO. CONTRATO ASSINADO PELO CONSUMIDOR. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Tratando-se de contrato bancário cujo pagamento se dá mediante prestações mensais e consecutivas, denominadas “de trato sucessivo”, o termo a quo do prazo prescricional a ser observado, que é quinquenal, coincide com a data de vencimento da última parcela, como no caso concreto a percepção periódica das parcelas, renova-se a cada mês, o prazo prescricional não se iniciou. Prejudicial de mérito não acolhida.

2. Em se tratando de obrigação parcelada decorrente de empréstimo consignado, a violação do direito e o conhecimento do dano e de sua autoria ocorre de forma continuada, ou seja, trata de uma relação jurídica de trato sucessivo, de modo que não há que se falar em aplicabilidade do prazo decadencial de 30 (trinta) dias, estatuído pelo art. 26, do CDC. Decadência rejeitada.
3. A instituição financeira se desincumbiu de seu ônus probatório, ao provar a licitude da cobrança efetuada, uma vez que acostou aos autos o termo de adesão a cartão de crédito consignado devidamente assinado. Além disso, houve comprovação do crédito transferido na conta bancária da consumidora, por meio de transferência eletrônica direta (TED).
4. Não houve impugnação específica com relação à titularidade da referida conta bancária, sendo que bastava que a consumidora trouxesse aos autos o extrato bancário da época da transferência, demonstrando, assim, que não se beneficiou de tais valores.

5. Danos morais e materiais não configurados, ante a comprovação da relação jurídica existente entre as partes e a legitimidade dos serviços contratados e cobrados pela instituição financeira. 6. Sentença mantida. Recurso da reclamante conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.
1001751-14.2022.8.11.0014

Recorrente:
IRACI ALVES ROCHA

Recorridos
:
BANCO BMG SA

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Recurso Inominado Cível de Iraci Alves Rocha (Id. 163693842
)
.

Ação:
Ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e inexistência de débito com pedido de tutela de urgência antecipada cumulada com restituição de valores em dobro e indenização por dano moral
.

Sentença: (Id 163693840):
julgou improcedente os pedidos da parte autora.

Recurso Cível Inominado
(Id. 163693842):
defendeu a reforma da sentença para afastar a condenação em litigância de má-fé e converter o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado.

Contrarrazões (Id 163693847):
a parte recorrida alega prejudicial de mérito para análise do pedido de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado e pugna pelo desprovimento do recurso inominado e manutenção da sentença.

É O RELATÓRIO

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

A Autora, em suas razões recursais, pugna para que seja afastada a condenação em litigância de má-fé ao argumento de que o recorrente ao deparar com descontos em sua folha de pagamento, por empréstimo de cartão sobre margem consignável, sem especificar data fim do contrato, buscou o poder judiciário sem a intenção de burlar a lei. Pugna ainda, pela conversão do contrato de cartão de credito sobre a margem consignável em empréstimo consignado.

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Colendos Pares,

A prova produzida pela reclamada em contestação, ilustrando que o crédito cobrado foi legitimamente contratado pela parte reclamante, bem como os comprovantes de TED em conta de titularidade da recorrente, demonstram a ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.

No caso concreto, a parte autora deixou de apresentar documentos necessários a fim de amparar as suas alegações, ou seja, inexiste evidência de que a cobrança seja indevida.

Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando as penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

É como voto.

PREJUDICIAL DE MÉRITO / PRESCRIÇÃO

Colendos Pares,

O recorrido aduz preliminar prejudicial de análise do pedido de conversão do contrato de cartão de credito sobre a margem consignável em empréstimo consignado ao argumento da prescrição da ação, de acordo com o artigo 27 do CDC, já que transcorrido mais de cinco anos, do início dos descontos ocorrido em 05/11/2015.

No entanto, no caso em tela não é possível a aplicação da prescrição, pois, nas relações de trato sucessivo, em que mês a mês há o desconto de valores no contracheque da autora e cada vez que o desconto é efetuado, inicia-se novo prazo à violação do direito apontado, razão pela qual não acolho a prejudicial de mérito arguida.

É como voto.

PRELIMINAR DECADÊNCIA

Colendos Pares,

Em se tratando de obrigação parcelada decorrente de empréstimo consignado, a violação do direito e o conhecimento do dano e de sua autoria ocorre de forma continuada, ou seja, trata de uma relação jurídica de trato sucessivo, de modo que não há que se falar em aplicabilidade do prazo decadencial de 30 (trinta) dias, estatuído pelo art. 26, do CDC.

Preliminar de decadência rejeitada.

MÉRITO

Inicialmente, é necessário esclarecer que são corriqueiras as demandas judiciais que discutem a legalidade da contratação de empréstimos consignados por meio de cartão de crédito. Imperioso ressaltar que é totalmente distinta a forma de pagamento do empréstimo consignado convencional e do contraído mediante utilização de cartão de crédito consignado, com o desconto denominado de “reserva de margem de cartão de crédito”. Enquanto naquele o valor integral da parcela prefixada é cobrada diretamente na folha de pagamento, neste há apenas o desconto de reserva de margem consignável de até 5% do valor da fatura.

Vale dizer, que os descontos na folha de pagamento não abatem o saldo devedor, já que se referem apenas ao pagamento mínimo, competindo ao consumidor do serviço o pagamento do restante do valor da fatura que chega mensalmente em sua residência.

A simples contratação desta modalidade de contrato de empréstimo não evidencia qualquer ilicitude, já que a instituição financeira, quando da contratação do serviço realizada pelo consumidor, observa por analogia os limites da chamada “reserva de margem consignável”, novos critérios de descontos de empréstimos e cartão de crédito, dispostos pela Instrução Normativa no 28 do INSS, na alínea “b” do §1o do art. 3o.

Importante esclarecer também, que a contratação do cartão de crédito oferecido pelas instituições bancárias permite ao consumidor a realização de compras de bens e serviços em estabelecimentos, inclusive saques em dinheiro, dentro dos limites atribuídos pelo banco respectivo ao usuário.

Nesse contexto, a despeito do pedido de conversão da modalidade de contratação de cartão de crédito com reserva da margem consignável em empréstimo consignado, em exame das provas colacionadas aos autos, constata-se que a parte recorrente usufruiu de valores provenientes de saques utilizando cartão de crédito disponibilizados em sua conta bancária por meio de
transferência eletrônica direta
(TED).

Deste modo, os descontos em folha de pagamento, relativo a valor mínimo de fatura de cartão de crédito, na forma e prazo pactuados, não constitui ato ilícito, por se tratar de exercício regular de direito, o que impede a conversão da modalidade do contrato, vez que a recorrente utilizou dos benefícios inerentes à modalidade de contratação realizada junto a recorrida.

Cabe acrescentar que caso o reclamante, ora recorrente, não concorde com o valor descontado em sua folha de pagamento, poderá, caso queira, propor uma ação revisional, ou mesmo solicitar o cancelamento do cartão de crédito, pagando o saldo devedor, para que não haja mais débitos em seu holerite.

Portanto, a meu ver, os documentos acostados aos autos apresentam força probatória suficiente para demonstrar a legalidade da contratação, não havendo que se falar em pagamentos indevidos e nem em direito a indenização por dano material e moral e tão pouco conversão da modalidade de contratação.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Falta incluir a condenação em má-fé.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte vencida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais mantendo o patamar máximo, estabelecido em sentença, de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995, observado, no que couber, o artigo 98, § 3o do Código de Processo Civil.

É COMO VOTO.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023